Tribunal: STF
Processo: AI 746234
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS 
   QUE NÃO TRATARAM DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADOS COMO 
   VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

1.	Ausência de 
   prequestionamento, pois os dispositivos constitucionais tidos 
   como violados não foram abordados pelo acórdão recorrido nem 
   pelos embargos de declaração opostos. Incidência da Súmula STF 
   282.
2.	Se a alegada ofensa à Constituição surge com a prolação 
   do acórdão proferido em embargos de declaração, impõe-se a 
   oposição de novos embargos declaratórios, a fim de que seja 
   suprido o requisito do prequestionamento. 
3.	Agravo regimental 
   improvido.